Tribunal: TJMT
Processo: 1034588-62.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1034588-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), JUIZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), CAIRO GARCIA PEREIRA - CPF: 401.232.786-00 (AGRAVANTE), SUELY ARANTES ARAUJO PEREIRA - CPF: 401.258.311-53 (AGRAVANTE), ALICE LACERDA SILVA GARCIA - CPF: 718.625.871-91 (AGRAVANTE), THIAGO ARAUJO PEREIRA GARCIA - CPF: 006.506.871-83 (AGRAVANTE), 4ª Vara Cível de Rondonópolis (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DOS RECUPERANDOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS APÓS O ENCERRAMENTO DO STAY PERIOD. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelos recuperandos contra decisão que declinou da competência para deliberar sobre a essencialidade de maquinários e veículos agrícolas após o encerramento do stay period, nos autos de ação de recuperação judicial.

Fatos relevantes: (i) encerramento do período de blindagem; (ii) insurgência contra a decisão que afastou a competência do juízo da recuperação; (iii) invocação do princípio da preservação da empresa e do juízo universal; (iv) pedido para reconhecimento da competência do juízo recuperacional, mesmo após o término do stay period.

Requerimentos do recurso: (i) concessão de tutela antecipada para reconhecer a competência do juízo da recuperação judicial; (ii) reconhecimento da essencialidade dos bens independentemente do término do stay period; (iii) provimento do recurso para reforma da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se, encerrado o stay period, o juízo da recuperação judicial mantém competência para deliberar sobre a essencialidade de bens submetidos a constrição em execução de crédito extraconcursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A avaliação sobre a essencialidade de bens realizada pelo juízo da recuperação judicial somente é possível durante o período de blindagem previsto no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005.

6. Findo o stay period, compete ao juízo da execução individual deliberar sobre os atos constritivos relacionados a créditos extraconcursais, nos termos do art. 6º, § 7º-A, da LRF, sendo incabível a interferência do juízo universal da recuperação judicial.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005, arts. 6º, § 4º e § 7º-A, e 49.

Jurisprudência relevante citada: STJ, CC 196.846/RN; STJ, AgInt no AREsp 2.022.380/PR; TJMT, AI 1010023-34.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1034588-62.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:

CAIRO GARCIA PEREIRA, SUELY ARANTES ARAUJO PEREIRA, ALICE LACERDA SILVA GARCIA, THIAGO ARAUJO PEREIRA GARCIA

AGRAVADO:

JUIZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CAIRO GARCIA PEREIRA E OUTROS contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Recuperação judicial
n. 1013776-24.2024.8.11.0003, por eles ajuizada, declinou a incompetência para tratar da essencialidade de maquinários e veículos agrícolas após o encerramento do período de blindagem.

Em suas razões, aduzem que “
embora o período de blindagem, ainda que encerrado, é cedido e consolidado nos Tribunais e no Superior Tribunal de Justiça, que o destino do patrimônio de grupo em recuperação judicial não pode ser atingido por decisões prolatadas por juízo diverso daquele da recuperação, sob pena de prejudicar o funcionamento de sua atividade econômica, comprometendo imediatamente sua operação, bem como o sucesso de seu plano de recuperação
”.

Afirmam que “
não restam dúvidas que toda e qualquer busca e apreensão ajuizada em face dos Agravantes devem passar ao crivo do r. Juízo da Recuperação Judicial, que é o juízo competente para adotar medidas/atos de expropriação face a atividade empresarial, não podendo o Juízo declarar não ser competente
”.

Pontuam que “
o término do stay period não enseja, isolada e automaticamente, a possibilidade de constrição judicial sobre essa espécie de bens
”, conforme definido pelo STJ.

Citam, ainda, que em autos diversos, “
em situação idêntica ao dos Agravantes, o Juízo a quo reconheceu que mesmo após o escoamento da blindagem, a posse dos bens essenciais deve permanecer com os Recuperandos
”.

Requerem “
a concessão da tutela antecipatória para atribuir o efeito ativo ao recurso, para reconhecer/determinar a competência do Juízo Recuperacional no reconhecimento da essencialidade dos bens dos Agravantes, independente do esgotamento do stay period, ante a competência exclusiva do Juízo Universal
”, com sua confirmação no mérito.

Indeferida a antecipação da tutela recursal (Id. 319959872).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 325948363).

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de Id. 335014850, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CAIRO GARCIA PEREIRA E OUTROS contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Recuperação judicial
n. 1013776-24.2024.8.11.0003, por eles ajuizada, declinou a incompetência para tratar da essencialidade de maquinários e veículos agrícolas após o encerramento do período de blindagem.

O inconformismo não prospera.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento no sentido de que “
Com o advento da Lei n. 14.112/2020, tem-se não mais haver espaço - diante de seus termos resolutivos - para a interpretação que confere ao Juízo da recuperação judicial o status de competente universal para deliberar sobre toda e qualquer constrição judicial efetivada no âmbito das execuções de crédito extraconcursal, a pretexto de sua essencialidade ao desenvolvimento de sua atividade, sobretudo em momento posterior ao decurso do stay period
” (STJ - CC: 196846 RN 2023/0143306-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 18/04/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 25/04/2024).

No mesmo sentido:

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA . RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que deu provimento ao recurso especial para restabelecer penhora em execução de crédito extraconcursal, determinando o retorno dos autos ao Juízo da execução . A parte agravante alega impossibilidade de expropriação de bens essenciais à recuperação judicial, mesmo após o término do stay period. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na possibilidade de, esgotado o prazo de blindagem patrimonial da empresa recuperanda, ser obstada a satisfação do crédito extraconcursal com suporte no princípio da preservação da empresa . III. Razões de decidir 3. A decisão agravada deve ser mantida, pois a avaliação realizada pelo Juízo da recuperação judicial acerca da essencialidade de determinado bem ao desenvolvimento da atividade da empresa recuperanda, constrito no bojo de execução de crédito extraconcursal, somente pode recair sobre bem de capital e apenas durante o período de blindagem (stay period). 4 . Após o término do prazo de blindagem, é necessário que o credor extraconcursal tenha seu crédito equalizado na execução individual, não sendo possível obstar a satisfação do crédito com base na preservação da empresa. 5. O princípio da menor onerosidade deve ser observado, mas não impede a execução de crédito extraconcursal após o stay period.IV . Dispositivo e tese 6. Agravo interno não provido. Tese de julgamento: 1. A partir da entrada em vigor da Lei n . 14.112/2020, com aplicação imediata aos processos em trâmite, a avaliação realizada pelo Juízo da recuperação judicial acerca da essencialidade de determinado bem ao desenvolvimento da atividade da empresa recuperanda, constrito no bojo de execução de crédito extraconcursal, somente pode recair sobre bem de capital e apenas durante o período de blindagem (stay period).Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11 .101/2005, art. 6º, § 4º.Jurisprudência relevante citada: STJ, CC n. 196 .846/RN, Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 18/4/2024; STJ, CC n. 191.533/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 18/4/2024 . (STJ - AgInt no AREsp: 2022380 PR 2021/0352534-5, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/10/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024)

Nessa esteira, a jurisprudência das Cortes Estaduais, inclusive deste Sodalício, entende que, findo o
stay period
, cessa a competência do juízo recuperacional para decidir sobre pedidos de constrição de bens dos recuperandos, senão vejamos:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. ENCERRAMENTO DO STAY PERIOD. COMPETÊNCIA DO JUÍZO EXECUTIVO PARA DELIBERAÇÃO SOBRE ATOS DE CONSTRIÇÃO. LEGITIMIDADE DA PENHORA ON-LINE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em execução individual que indeferiu pedido de penhora on-line, sob o argumento de que a constrição, ainda que sobre crédito extraconcursal, deveria ser submetida ao juízo da recuperação judicial da empresa executada. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se a definir: (i) se a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação, em afronta aos arts. 489, § 1º, e 1.022 do CPC; e (ii) se, encerrado o stay period e tratando-se de crédito extraconcursal, compete ao juízo da execução decidir sobre atos de constrição, inclusive penhora on-line, independentemente de autorização prévia do juízo recuperacional. III. Razões de decidir 3. A alegação de nulidade da decisão por ausência de fundamentação não prospera, pois o juízo singular, embora de forma concisa, apresentou fundamentos jurídicos que sustentam a submissão de atos de constrição ao juízo da recuperação judicial. 4. É incontroverso que o crédito executado foi constituído após o deferimento do processamento da recuperação, caracterizando-se como extraconcursal, nos termos do art. 49 da L. nº 11.101/2005. 5. A decisão do juízo da recuperação judicial que declarou encerrado o stay period e declinou da competência para analisar a essencialidade dos bens afasta qualquer óbice ao prosseguimento da execução individual e à realização de atos constritivos, inclusive penhora online. 6. Com as alterações introduzidas pela Lei nº 14.112/2020, a competência do juízo recuperacional para deliberar sobre constrições limita-se ao período do stay period e apenas quanto a bens de capital essenciais, conforme disposto no art. 6º, § 7º-A, da LRF. 7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, encerrado o stay period, a competência para atos de constrição patrimonial transfere-se ao juízo da execução individual, destacando-se, nesse sentido, os precedentes nos CC nº 196.846/RN e AgInt no AREsp 2.022.380/PR. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a decisão impugnada apresenta, ainda que de forma sucinta, os elementos jurídicos que justificam a conclusão adotada. 2. Encerrado o stay period, compete ao juízo da execução decidir sobre atos de constrição relativos a crédito extraconcursal, independentemente de autorização prévia do juízo da recuperação judicial.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1º, e 1.022; L. nº 11.101/2005, arts. 6º, § 4º, § 7º-A, e 49. Jurisprudência relevante citada: STJ, CC nº 196.846/RN, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 18.04.2024, DJe 25.04.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.022.380/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21.10.2024, DJe 29.10.2024. (N.U 1010023-34.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026